Tribunal: STF
Processo: RE 97744
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
- PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, OS ESTABELECIMENTOS INTEGRANTES DE UMA CATEGORIA ECONÔMICA SÃO REPRESENTADOS PELO RESPECTIVO SINDICATO, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART-513 DA C.L.T., LETRAS "A" E "B", PELO QUE NÃO PODEM AQUELES SER CONSIDERADOS TERCEIROS INTERESSADOS, POIS O SINDICATO JA REPRESENTA
SEUS PROPRIOS INTERESSES.